Tribunal: TJES
Processo: 5004876-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004876-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BARROSO EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: JORGE ZANGEROLAME NASCIMENTO e outros (3)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
RECONHECIMENTO DE CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS – SUSPENSÃO PARA JULGAMENTO CONJUNTO – PROCESSOS QUE VERSAM SOBRE A MESMA
CAUSA PETENDI
E COM PEDIDOS SIMILARES
– RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. Para que se admita o Agravo de Instrumento fora do rol do art.1.015 do Código de Processo Civil ou em legislação extravagante, com base na taxatividade mitigada, a parte precisa comprovar a urgência na análise da questão, que,
in casu,
se verifica na possibilidade de ser a demanda de origem submetida a eventual atraso injustificado caso mantida a suspensão até a finalização da instrução da demanda reputada por conexa, violando-se, assim, o Princípio da Celeridade Processual e acarretando prejuízo as partes. Cabível, portanto, nesta hipótese concreta, a interposição deste Agravo de Instrumento fora das estritas hipóteses do art.1.015, do CPC.

2. Nos termos do art.55 do Código de Processo Civil,
“reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”,
devendo ocorrer, nesse caso, se possível, a reunião dos feitos para julgamento conjunto.

3. Na hipótese sob comento, tem-se por incontroverso que ambas as demandas possuem as mesmas partes e versam sobre os mesmos fatos, mais especificamente a prestação do serviço de corretagem em celebração de permuta entre BARROSO ENGENHARIA E NEGÓCIOS LTDA. e a “Construtora e Incorporadora Lorenge”.

4. Da análise das petições iniciais de cada feito, verifica-se a relação intrínseca entre as duas demandas, uma vez que ambas objetivam, ao fim, a condenação ao pagamento de comissão de corretagem pelo exato mesmo serviço prestado, havendo apenas na segunda ação ajuizada uma aparente intenção de fixação de base de cálculo diversa, mas que faz expressa referência, inclusive, à ação primeva.

5. A possibilidade de decisões conflitantes, em que fixados valores diferentes para o adimplemento de uma mesma obrigação justifica a necessidade, portanto, de reunião dos feitos para julgamento conjunto, evitando-se incongruências ou contradições e promovendo a inteligente economia processual, dada a prejudicialidade existente (art.55, §3º, CPC).

6. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004876-74.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BARROSO ENGENHARIA E NEGÓCIOS LTDA.

AGRAVADOS:
JORGE ZANGEROLAME NASCIMENTO, GLAURO DUARTE MANSO FILHO; JORGE LUIZ VIEIRA LYRIO e TONY LAUNAY

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

Trata-se, na origem, de “Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem por Intermediação de Transação Imobiliária” (proc. nº
0008823-04.2014.8.08.0024
)
ajuizada por

J
ORGE ZANGEROLAME NASCIMENTO, GLAURO DUARTE MANSO FILHO; JORGE LUIZ VIEIRA LYRIO
e
TONY LAUNAY

em face de
BARROSO ENGENHARIA E NEGÓCIOS LTDA.
, colimando a condenação desta ao pagamento de comissão de corretagem de 6% (seis por cento) sobre o valor da avaliação real do imóvel objeto da permuta.

Relata a exordial que os autores, prestando serviço de corretagem, promoveram a aproximação e as tratativas que culminaram na permuta de um imóvel entre a requerida, ora agravante,
BARROSO ENGENHARIA E NEGÓCIOS LTDA.
e a “Construtora e Incorporadora Lorenge”.

Apesar de inexistente um contrato escrito, houve evidente estipulação tácita entre as partes com a efetiva prestação do serviço de corretagem, de modo que fariam jus os autores, ora agravados, ao recebimento de comissão na forma dos usos locais (art.724, CC).

O feito prosseguiu seu trâmite regular até que reconhecida pelo juízo
a quo
a conexão existente com a ação de nº5019186-81.2022.8.08.0024, ajuizada posteriormente.

Inconformada, pois, com a decisão de Id 24144548, que reconheceu a conexão e determinou a suspensão do feito de origem até que encerrada a instrução da demanda de nº5019186-81.2022.8.08.0024 para julgamento conjunto, a agravante interpôs este Agravo de Instrumento (Id 8051861) sustentando, em síntese, que:
I)
na demanda de origem do presente recurso (nº0008823-04.2014.8.08.0024), os autores, ora agravados, objetivam o recebimento de comissão pela concretização da intermediação imobiliária de permuta realizada entre a empresa agravante e a Construtora e Incorporadora Lorenge, correspondente a 6% sobre o valor da avaliação real do imóvel objeto da permuta, já na ação indevidamente considerada conexa (nº5019186- 81.2022.8.08.0024), os agravados pretendem a declaração de existência de relação jurídica entre as partes, configurada pela efetiva atuação de intermediação, e a definição sobre a base de cálculo a ser aplicada para a comissão de corretagem, se incidente sobre o valor da permuta ou do imóvel/terra nua;
II)
“
a ação n
º
5019186-81.2022.8.08.0024 não é prejudicial à presente demanda, senão clara tentativa de rediscutir (ou melhor, “re-instruir”) questões nesta já debatidas, não servindo, portanto, como motivo para a suspensão deste processo até o encerramento da [sua] fase instrutória”;
III)
o feito de origem deve ser julgado independentemente do andamento da ação nº5019186- 81.2022.8.08.0024.

Pois bem. Inicialmente pontuo que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, firmou orientação (Tema 988) de que o rol de hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento é de taxatividade mitigada, sendo viável a sua interposição
quando identificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação.

Nesse sentido, observe-se a ementa do supracitado REsp nº 1.696.396/MT:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015.

IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art.

1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6-
Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.

9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ. REsp nº 1696396/MT. Corte Especial. Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI. Data de Julgamento: 05/12/18. DJe 19/12/218). (grifo nosso)

Dessa forma, para que se admita o Agravo de Instrumento fora do rol do art.1.015 do Código de Processo Civil ou em legislação extravagante, com base na taxatividade mitigada, a parte precisa comprovar a urgência na análise da questão, que,
in casu,
se verifica na possibilidade de ser a demanda de origem submetida a eventual atraso injustificado caso mantida a sua suspensão até a finalização da instrução da demanda reputada por conexa, violando-se, assim, o Princípio da Celeridade Processual e acarretando prejuízo as partes.

Cabível, portanto, nesta hipótese concreta, a interposição deste Agravo de Instrumento fora das estritas hipóteses do art.1.015, do CPC.

Superado esse ponto, tem-se que pretende a agravante a afastar a alegação de existência de conexão entre o feito de origem do presente recurso (proc. nº0008823-04.2014.8.08.0024) e o feito de nº5019186-81.2022.8.08.0024, rechaçando a prejudicialidade entre ambas e a consequente necessidade de julgamento conjunto.

Nos termos do art.55 do Código de Processo Civil,
“reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”,
devendo ocorrer, nesse caso, se possível, a reunião dos feitos para julgamento conjunto.

Na hipótese sob comento, tem-se por incontroverso que ambas as demandas versam sobre os mesmos fatos, mais especificamente a prestação do serviço de corretagem em celebração de permuta entre
BARROSO ENGENHARIA E NEGÓCIOS LTDA.
e a “Construtora e Incorporadora Lorenge”.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que o pedido formulado na exordial foi assim apresentado (fl.13):

Ao final, requerem a V. Exª. a procedência do pedido, para condenar a Requerida ao pagamento da comissão dos corretores pela concretização da intermediação imobiliária de permuta realizada entre a Requerida e a CONSTRUTORA E INCORPORADORA LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, conforme Escritura Pública de Permuta celebrada entre as partes interessadas em 29/10/2013,
cujo valor adotado deverá ser o percentual mínimo de 6% (seis por cento) sobre o valor da avaliação real do imóvel objeto da permuta,
nos termos da Tabela de Honorários de Intermediações e Avaliações Imobiliárias, extraída do sítio http://www.crecies.gov.br/tabela-de-honorarios/, adotada pelo CRECI/ES – 13ª Região, a ser acrescido de juros de mora à contar da data da citação válida e atualização monetária desde a época da concretização do negócio que fora realizado em 29/10/2013, honorários advocatícios a serem arbitrados por esse H. Juízo sobre o valor da condenação, reembolso dos honorários periciais (se for o caso), custas processuais e demais consectários oriundos da sucumbência. (grifo nosso)

Por sua vez, da petição inicial acostada às fls.593/642, verifica-se que a ação de nº5019186-81.2022.8.08.0024 possui os seguintes pedidos quanto ao mérito:

3) O julgamento de procedência da presente ação, para:

a) DECLARAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA entre os autores e as requeridas, configurada pela CONFISSÃO quanto à efetiva atuação dos autores na intermediação imobiliária realizada em novembro de 2011, entre a sociedade empresária BARROSO ENGENHARIA & NEGÓCIOS e a LORENGE S/A.

b) Sucessivamente, que V. Exa. arbitre a comissão de corretagem que seria devida aos autores, por ambas as rés, em complemento a Ação Ordinária anterior, Proc. nº 0008823-04.2014.8.08.0024,
para fixá-la sobre o VALOR DA PERMUTA,
descontando-se o valor fixado na ação apensa,
sobre o valor do bem imóvel permutado.
(grifo nosso)

Resta nítida, portanto, a relação intrínseca entre ambas as demandas, uma vez que ambas objetivam, ao fim, a condenação ao pagamento de comissão de corretagem pelo exato mesmo serviço prestado, havendo apenas na segunda ação ajuizada uma aparente intenção de fixação de base de cálculo diversa, mas que faz expressa referência, inclusive, à ação primeva (vide grifo).

A possibilidade de decisões conflitantes, em que fixados valores diferentes para o adimplemento de uma mesma obrigação, justifica a necessidade, portanto, de reunião dos feitos para julgamento conjunto, evitando-se incongruências ou contradições e promovendo a inteligente economia processual, dada a prejudicialidade existente (art.55, §3º, CPC).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES
ª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.